Tribunal: TJES
Processo: 0000008-24.2014.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-24.2014.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDICARLOS COUTINHO BARBOSA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DELEGACIA PELA VÍTIMA NO DIA SEGUINTE AOS FATOS, MEDIANTE LAVRATURA DE AUTO APARTADO, DEVIDAMENTE CONFIRMADO EM SEDE JUDICIAL. DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE O INFIRMEM. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. DECLARAÇÕES CLARAS E DETALHADAS DO OFENDIDO ACERCA DOS FATOS. VÍTIMA QUE PERMANECEU CONSIDERÁVEL TEMPO COM LIBERDADE RESTRINGIDA NA COMPANHIA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu,
o magistrado
a quo
absolveu o acusado em razão da existência de dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que: i) a vítima, apesar de ter reconhecido o acusado por fotografia em sede policial, em procedimento que não observou o art. 226 do CPP, quando inquirida em Juízo, não mais se recordava dos autores do delito; e ii) os policiais militares ouvidos em Juízo, mesmo após a leitura do boletim de ocorrência, não se recordaram dos fatos.

2. A vítima, ao ser indagada acerca dos fatos antes mesmo da leitura de qualquer depoimento, declarou com riqueza de detalhes o roubo narrado na denúncia, confirmando sua dinâmica, inclusive quanto à utilização de arma de fogo e à restrição de sua liberdade até que foi amarrado em uma árvore. O fato de o ofendido não ter lembrado do reconhecimento de ambos os réus num primeiro momento, mas tê-lo feito posteriormente à leitura e à mostra do auto de reconhecimento, é plenamente justificável diante do extenso lapso temporal de oito anos transcorrido entre a data dos fatos e a tomada de seu depoimento judicial, não havendo mácula no procedimento, porquanto respeitado o contraditório e ampla defesa, tendo sido oportunizada, na sequência, à Defesa a formulação de perguntas, a qual optou por não realizar questionamentos.

3. Compartilha-se do entendimento segundo o qual
"o reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível"
(TJDFT, AC 07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022).

4. Tendo o réu fugido após a empreitada criminosa, não tendo sido capturado, era inviável a realização de seu reconhecimento pessoal, sendo, portanto, válido o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, com base na fotografia do recorrido constante do banco de dados da polícia por ser procurado pela prática de homicídio qualificado em Gandú/BA.

5. Ao que tudo indica, foram devidamente observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, mediante lavratura de auto apartado, confirmado em Juízo pelo ofendido, sendo importante lembrar, quanto a isso, que a jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

6. Inexistem nos autos quaisquer elementos que demonstrem que não tenham sido fielmente observados os procedimentos para reconhecimento fotográfico, os quais, aliás, somente foram delimitados pelo STJ e regulamentados pelo CNJ recentemente, devendo prevalecer, portanto, a presunção de legitimidade do auto de reconhecimento, como documentos público, a qual não foi infirmada pela Defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

7. Recorda-se que,
"nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância"
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado, amparadas em versão isolada e desprovida de lastro probatório, mormente considerando que a vítima permaneceu um longo período de tempo com os réus, com sua liberdade restringida, até ser liberada, o que reforça a robustez do reconhecimento realizado apenas um dia após a data dos fatos e corroborado, cerca de um mês depois, por declarações prestadas ainda em sede policial, devidamente ratificadas em Juízo.

8. Restaram devidamente comprovadas nos autos a autoria e materialidade do crime de roubo imputado ao acusado, assim como das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, as quais foram demonstradas pela prova oral coligida, sendo imperioso lembrar, quanto a isso, que o STJ,
"quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

9. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para CONDENAR o recorrido EDICARLOS COUTINHO BARBOSA nas iras do art. 157, § 2º, I e II, do CP, a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de EDICARLOS COUTINHO BARBOSA, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido da imputação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, por ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CP).

A Acusação, em suas razões, sustenta que há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas praticado em 09/05/2013, razão pela qual requer a reforma da sentença e a consequente condenação do acusado.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de EDICARLOS COUTINHO BARBOSA, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido da imputação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, por ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CP).

A Acusação, em suas razões, sustenta que há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas praticado em 09/05/2013, razão pela qual requer a reforma da sentença e a consequente condenação do acusado.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, consta da denúncia que, em 09/05/2013, aproximadamente às 18:00 horas, o apelante e o corréu Josicleide, para o qual o processo encontra-se suspenso nos termos do art. 366 do CPP, abordaram a vítima Jaime Patrício Mosqueira Vargas, que havia parado às margens da rodovia BR 101 Norte para trocar um pneu furado, oferecendo-lhe ajuda, mas, após a troca do pneu, anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo, determinando que a vítima não reagisse e a conduzindo para o interior do veículo. De posse do veículo, sairam pela BR e entraram em uma estrada de chão, quando então amarram a vítima a uma árvore, deixando o local. Consta que, após se desvencilhar das amarras, a vítima acionou a Polícia Militar, que fez várias buscas, sem êxito.

O magistrado
a quo
absolveu o acusado em razão da existência de dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que: i) a vítima, apesar de ter reconhecido o acusado por fotografia em sede policial, em procedimento que não observou o art. 226 do CPP, quando inquirida em Juízo, não mais se recordava dos autores do delito; e ii) os policiais militares ouvidos em Juízo, mesmo após a leitura do boletim de ocorrência, não se recordaram dos fatos.

Ocorre que, ao apreciar a prova coligida nos autos, colimo conclusão diversa da alcançada pelo sentenciante.

Os policiais militares de fato não se recordaram dos fatos, o que é justificável, diante do extenso lapso temporal de cerca de oito anos transcorrido até a data das oitivas judiciais, ocorridas em 2021.

No entanto, ao acessar o depoimento audiovisual da vítima, foi ela indagada acerca dos fatos antes mesmo da leitura de qualquer depoimento, tendo declarado com riqueza de detalhes o roubo narrado na denúncia, confirmando sua dinâmica, inclusive quanto à utilização de arma de fogo e à restrição de sua liberdade até que foi amarrado em uma árvore.

Constato que, em um primeiro momento, disse que se recordava ter reconhecido por foto um dos assaltantes, mas, após lido seu depoimento prestado em sede policial e o auto de reconhecimento de pessoa, o qual lhe foi inclusive mostrado, reconheceu sua assinatura ali aposta e recordou-se que reconheceu ambos os acusados por fotografia em sede policial.

Registro que o fato de o ofendido não ter lembrado do reconhecimento de ambos os réus num primeiro momento, mas tê-lo feito posteriormente à leitura e à mostra do auto de reconhecimento, é plenamente justificável diante do extenso lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e a tomada de seu depoimento judicial, não havendo mácula no procedimento, porquanto respeitado o contraditório e ampla defesa, tendo sido oportunizada, na sequência, à Defesa a formulação de perguntas, a qual optou por não realizar questionamentos. Confira-se:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.992.260/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023
.

Compartilho do entendimento segundo o qual
"o reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível"
(TJDFT, AC
07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022).

Tendo o réu fugido após a empreitada criminosa, não tendo sido capturado, era inviável a realização de seu reconhecimento pessoal, sendo, portanto, válido o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, com base na fotografia do recorrido constante do banco de dados da polícia por ser procurado pela prática de homicídio qualificado em Gandú/BA.

Ao que tudo indica foram devidamente observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, mediante lavratura de auto apartado, confirmado em Juízo pelo ofendido, sendo importante lembrar, quanto a isso, que a jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Inexistem nos autos quaisquer elementos que demonstrem que não tenham sido fielmente observados os procedimentos para reconhecimento fotográfico, os quais, aliás, somente foram delimitados pelo STJ e regulamentados pelo CNJ recentemente, devendo prevalecer, portanto, a presunção de legitimidade do auto de reconhecimento, como documentos público, a qual não foi infirmada pela Defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

Devo recordar que,
"nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância"
(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022), razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas do acusado, amparadas em versão isolada e desprovida de lastro probatório, mormente considerando que a vítima permaneceu um longo período de tempo com os réus, com sua liberdade restringida, até ser liberada, o que reforça a robustez do reconhecimento realizado apenas um dia após a data dos fatos e corroborado, cerca de um mês depois, por declarações prestadas ainda em sede policial, devidamente ratificadas em Juízo.

É de se ressaltar que o acusado Edicarlos possui registros criminais, pois responde a outra ação penal, perante o TJ/BA, que tramita na comarca da municipalidade de sua naturalidade (Gandu), tendo sido pronunciado pelo crime de homicídio qualificado praticado no ano de 2009 contra sua ex-companheira e terceiro que estava com ela hospedado em uma pousada (0002108-23.2009.8.05.0082). Também consta às fls. 123 do processo físico que foi o réu preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, em 2020, no município de Santa Barbara do Monte Verde, em Minas Gerais.

Forte em tais premissas, entendo que restaram devidamente comprovadas nos autos a autoria e materialidade do crime de roubo imputado ao acusado, assim como das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, as quais foram demonstradas pela prova oral coligida.

Rememoro, quanto a isso, que o STJ,
"quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Ante o exposto, CONDENO o apelado nas iras do art. 157, § 2º, I e II, do CP, conforme legislação vigente à época dos fatos.

Quanto à dosimetria, na primeira fase, reputo que a culpabilidade do agente é reprovável, posto que a prática do delito em concurso de agentes evidencia um maior desvalor de sua conduta, com maior possibilidade de sucesso da empreitada criminosa, o que, embora configure causa de aumento de pena, pode ser utilizado para fins de elevação da pena-base sem incorrer em
bis in idem
, diante da existência de duas majorantes do crime. Neste sentido:
AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022
.

Também devem ser desvaloradas as circunstâncias do delito, uma vez que ocorreu mediante restrição da liberdade da vítima, durante considerável período de tempo, a qual foi amarrada a uma árvore em localidade erma, o que extrapola o necessário para a configuração do tipo penal e foi realizado com nítido intento de garantir a impunidade pelo crime.

As consequências do delito também foram extremamente graves, diante da não recuperação da
res furtiva,
que englobava, além de um veículo de elevador valor econômico (Amarok 4x4), diversos pertences pessoais do acusado, inclusive laptop. Confira-se:
STJ, AgRg no REsp n. 1.736.063/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.

As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Assim sendo, diante de três circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base do acusado em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, observada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito.

Inexistem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena.

Incide a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, nos termos da redação vigente à época dos fatos, pelo emprego de arma de fogo, na fração mínima de 1/3, resultando a pena definitiva do acusado em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, observando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo cada dia-multa equivaler a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação interposta pela Acusação, para CONDENAR o recorrido EDICARLOS COUTINHO BARBOSA nas iras do art. 157, § 2º, I e II, do CP, a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa.

É como voto.